Tribunal: TJDFT
Processo: 0003224-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS PRATICADOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A INDENIZAÇÃO.
1. O depoimento dos policiais, que presenciaram o réu ameaçando a ex-companheira e visualizaram as marcas das vias de fato, somado ao relato extrajudicial da vítima, são provas suficientes para manter condenação do réu.
2. A indenização pelo dano moral sofrido pela vítima deve observar a gravidade do crime praticado pelo agressor, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos. (Tema n. 983, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). No caso, os fatos praticados pelo réu não se revestiram de intensa gravidade e a peculiar condição financeira dele, que possui 3 (três) filhos menores e trabalha como lavador de carro, recomendam a redução da indenização.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a indenização.